Tribunal: TJSP
Processo: 1000363-84.2022.8.26.0232
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – Intenção da autora de contratação de empréstimo consignado, tendo havido disponibilização de cartão de crédito – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Ausência de prova de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – Intenção da autora de contratação de empréstimo consignado, tendo havido disponibilização de cartão de crédito – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Ausência de prova de vício de consentimento ou de verossimilhança das alegações da autora. Validade da contratação que deve ser reconhecida. Aplicação da Lei no 10.820/03, com redação alterada pela Lei no 13.172/2015. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.